Tribunal: TJSP
Processo: 2257974-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ANTE O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVADA. Insurgência do exequente não admissível. Fato gerador do crédito anterior à data do ajuizamento da recuperação judicial. De prevalecer o entendimento de que o prosseguimento da ação quanto aos atos de constrição pertencentes à empresa em recuperação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ANTE O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVADA. Insurgência do exequente não admissível. Fato gerador do crédito anterior à data do ajuizamento da recuperação judicial. De prevalecer o entendimento de que o prosseguimento da ação quanto aos atos de constrição pertencentes à empresa em recuperação judicial deve ter sua viabilidade verificada pelo juízo recuperacional. Compete ao MM Juízo em que se processa a recuperação judicial a atribuição para exercer o controle sobre atos executórios incidentes sobre o patrimônio da recuperanda, de modo a impedir que as respectivas medidas constritivas possam prejudicar o cumprimento do plano de recuperação judicial. Recurso desprovido.